Tribunal: TJDFT
Processo: 0734070-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734070-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE DE CASTRO SILVA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. A Decisão de ID 38941974, que intimou o apelante para pagamento do preparo recursal da apelação, deve ser revogada, uma vez que tal recurso não comporta conhecimento. Explico. Colhe-se dos autos que, ao contestar (ID 37587239), o réu/apelante deduziu pedido de gratuidade de justiça que, indeferido (Decisão de ID 37587255), deu ensejo à interposição do agravo de instrumento no 0714780-63.2022.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador LEONARDO BESSA. O Ofício de ID 37587261 informa que o pedido liminar deduzido naquele recurso foi indeferido, sobrevindo a prolação da sentença, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (ID 37587263). O réu interpôs o recurso de apelação de ID 37587267, cujo objeto se restringe à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, para afastar a condenação imposta na sentença. Ocorre que, em consulta ao andamento do agravo de instrumento no 0714780-63.2022.8.07.0000, verifica-se que houve julgamento de mérito, cuja ementa assim consignou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Em que pese o agravante ser microempresário e juntar extrato de uma conta bancária, o documento indica que ele possui outras contas em seu nome, cujos extratos não foram apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Notadamente, a matéria abordada no recurso de apelação já estava submetida a este Eg. TJDFT, por meio do agravo de instrumento que, mesmo diante da prolação da sentença, foi julgado, ante o claro interesse recursal da parte quanto ao seu julgamento de mérito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das custas. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1620015, 07054929120228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022) No entanto, o acórdão de julgamento, que negou provimento ao recurso do réu, transitou em julgado no dia 02/09/2022, o que significa dizer que a matéria objeto do recurso de apelação encontra clara barreira na preclusão, à luz do artigo 507, do Código de Processo Civil, de certo que É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Logo, o recurso de apelação não comporta conhecimento, por submeter a este órgão julgador matéria acobertada pela coisa julgada. Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que foi facultado ao apelante a oportunidade para se manifestar quanto ao cabimento do recurso, conforme despacho de ID 37961546. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 38941974 e NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, com amparo no artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator